Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705401-30.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BURITIS AGRAVADO: BRUNO LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS, NATHALIA KORINA CARNEIRO MOURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de cobrança n. 0711088-19.2023.8.07.0001, ajuizada por CONDOMÍNIO BURITIS em desfavor de BRUNO LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS e NATHALIA KORINA CARNEIRO MOURA, rejeitou a inclusão da litisconsorte THATIANE DE OLIVEIRA SAMPAIO DA SILVA. A r. decisão restou fundamentada no fato de que as taxas de cobrança se revestem de natureza propter rem, uma vez que contraídas em função do imóvel, e que a não inclusão da nova cessionária não alterará a legitimidade das partes (artigo 109 do CPC), consoante ID. de origem n. 183108946. Em suas breves razões de recorrer (ID. 55784493), o agravante alega que a inclusão da nova proprietária é necessária para que os efeitos da sentença alcancem o imóvel que originou os débitos condominiais, bem como pela responsabilidade solidária, a fim de que a nova adquirente responda pela dívida já existente. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a inclusão da litisconsorte, nova cessionária, THATIANE DE OLIVEIRA SAMPAIO DA SILVA. Preparo regular (ID. 55785683 e 55785684). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete prejuízo à prestação jurisdicional. No caso sob análise, registro que se trata de rejeição à inclusão de litisconsorte. O Código de Processo Civil, consoante disposto no seu artigo 1.015, VII, apenas admite, por enquadramento no seu rol taxativo, a exclusão de litisconsorte. Isso, porque a gravidade de excluir-se aquele que deveria compor o litisconsórcio necessário unitário ou simples, é a de ensejar um julgamento nulo ou ineficaz. A temática foi discutida pelo c. STJ no REsp n. 1.725.018/SP, Relatoria da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, oportunidade na qual restou assentado que o raciocínio supracitado decorre do fato de que, em situações de litisconsórcio necessário, a não inclusão daquele que deveria figurar no processo resulta em sua resolução sem análise do mérito (art. 115, parágrafo único, do CPC). No que tange ao conhecimento de agravo de instrumento cujo tema devolvido é a inclusão de litisconsorte, esta eg. Corte de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA REGISTRAL DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. ARTIGO 88 DA LEI N. 8.078/90. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas taxativamente (numerus clausus) no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sua interposição somente poderá ser mitigada nos casos em que demonstrada a urgência ou risco ao processo quanto à possibilidade de ineficácia de sua apreciação por ocasião do julgamento de apelação (STJ/Tema 988). 2. A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo necessário e de impugnação ao valor atribuído à causa não se enquadra nas exceções estabelecidas pela Corte Superior, uma vez que não há qualquer urgência no pedido, bem como inexiste a possibilidade de prejuízo processual à recorrente, que poderá, eventualmente, se insurgir em sede de sentença. 3. Nas relações consumeristas e conforme a inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, é vedada a denunciação da lide, cabendo àquele responsável pelo cumprimento da obrigação exercer eventual direito de regresso contra o causador do dano. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO (Acórdão 1774095, 07193271520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM FRAUDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESCABIMENTO DO AGRAVO. 1. O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide para o exercício do direito de regresso do fornecedor, a fim de que o natural prolongamento do curso processual, que adviria da medida, não prejudique o consumidor. 2. Em tese recursal subsidiária, a agravante argui questões não abrangidas pelas hipóteses restritas do art. 1.015 do CPC, pois não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte, assim como o recurso não se presta, tampouco, para requerimento de oitiva de testemunha. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1269280, 07112034820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, embora exista a particularidade de que se trata de cobrança de verbas condominiais, em relação às quais a nova adquirente pode ser demandada, nos termos do artigo 1.345 do Código Civil, verifico que se trata de litisconsórcio facultativo, em relação ao qual a sua não participação não ensejará a resolução do processo sem análise do mérito. Ademais, cumpre destacar que o recorrente deixou de demonstrar qualquer urgência apta a ensejar a mitigação da ausência de previsão legal, nos termos do Tema n. 988/STJ. Por força do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024 às 10:21:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora